Tribunal: TJSP
Processo: 2207145-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. DECISÃO que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade civil objetiva da Fornecedora ré por danos causados aos consumidores em razão de defeitos decorrentes da prestação

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. DECISÃO que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade civil objetiva da Fornecedora ré por danos causados aos consumidores em razão de defeitos decorrentes da prestação de serviços, "ex vi" do artigo 14, caput, do mesmo "Codex". Inversão do ônus da prova que decorre da Lei, competindo à Empresa ré a prova das excludentes de responsabilidade consistentes na inexistência do defeito ou na culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Caso que comporta o deferimento do pedido de inversão do ônus probatório. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207145-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante TANIA
GLADYS MARIA DA SILVA, é agravado SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAÍ
ATACADISTA – FILIAL JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO.V.U. *, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207145-31.2019.8.26.0000 -Voto no 16628
2
VOTO No : 16.628
AGRAVO No : 2207145-31.2019.8.26.0000
COMARCA : JUNDIAÍ 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : TÂNIA GLADYS MARIA DA SILVA
AGRAVADO : SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (ASSAÍ ATACADISTA
FILIAL JUNDIAÍ)
JUÍZA : VANESSA VELLOSO SILVA SAAD PICOLI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Morais e Materiais. DECISÃO que indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO da autora
deduzido no Recurso. EXAME: Relação contratual que se sujeita
às normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
civil objetiva da Fornecedora ré por danos causados aos
consumidores em razão de defeitos decorrentes da prestação de
serviços, “ex vi” do artigo 14, caput, do mesmo “Codex”. Inversão
do ônus da prova que decorre da Lei, competindo à Empresa ré a
prova das excludentes de responsabilidade consistentes na
inexistência do defeito ou na culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do
Consumidor. Caso que comporta o deferimento do pedido de
inversão do ônus probatório. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais, que a agravante move contra a Empresa agravada, em trâmite na 6a
Vara Cível da Comarca de Jundiaí, neste Estado, proferida pela MMa. Juíza
“a quo”, nos termos da cópia de fl. 511 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que é parte
hipossuficiente e vulnerável; a causa versa relação de consumo; faz jus à
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor (fls. 1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207145-31.2019.8.26.0000 -Voto no 16628
3
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 8),
o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão
agravada (fls. 13/17).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por
Danos Morais e Materiais, que a agravante move contra a Empresa agravada,
em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, neste Estado, proferida
pela MMa. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Fls. 495/496: recebo os embargos pois tempestivos. No mérito, sano a
omissão da decisão, manifestando sobre a inversão do ônus da prova. Embora
seja o mérito relativo ao direito do consumidor, verifico que não estão presentes
os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, quanto à insuficiência do consumidor para
a produção de prova. O caso em questão envolve acidente dentro de
estabelecimento comercial, não envolvendo a demanda conhecimentos técnicos
que são exclusivos do fornecedor. Ainda, mesmo sendo a autora beneficiária da
justiça gratuita, possível a realização da prova pericial pelo IMESC, órgão estatal
especializado e destinado à realização de perícias para beneficiários da justiça
gratuita, não havendo necessidade de inversão de custos. Assim, indefiro o pedido
de inversão do ônus da prova. Tendo sido apresentados os quesitos, ao IMESC
para agendamentos da perícia. Intime-se” (“sic”, fl. 511 dos autos
principais).
Embora o entendimento da MMa. Juíza “a quo”, a r.
decisão agravada comporta a pretendida reforma.
Com efeito, a relação contratual em causa tem
natureza de consumo, considerando que a Empresa ré é Fornecedora de
serviços que atua no ramo de supermercados, bem ainda que a autora figura
como destinatária final da cadeia de consumo correspondente (v. artigos 2o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207145-31.2019.8.26.0000 -Voto no 16628
4
3o, ambos da Lei no 8.078/90).
Bem por isso, está sujeita às normas do Código de
Defesa do Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do ônus da
prova em favor do consumidor, para a facilitação da defesa, determinando a
interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao
consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em
benefício do Fornecedor (v. artigos 6o, inciso VIII, 47 e 51 da Lei no
8.078/90).
No caso dos autos, a discussão recai sobre a
pretensão indenizatória formulada pela autora ante a atribuição de
responsabilidade civil à Empresa ré, na condição de Fornecedora de serviços,
a pretexto de defeito na prestação correspondente, invocando a aplicação do
artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor, que “in verbis”
estabelece:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor
dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre
as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
Ora, fundada a causa em hipótese de fato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207145-31.2019.8.26.0000 -Voto no 16628
5
serviço, tem-se que a responsabilidade civil atribuída à Empresa ré é de
natureza objetiva. Compete portanto à consumidora autora tão somente a
prova dos danos sofridos e do nexo causal com o defeito do serviço, e
compete à Empresa ré a prova das excludentes de responsabilidade
consistentes na inexistência do defeito ou na culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.
Embora as alegações da Empresa ré, ora agravada, o
fato é que o caso dos autos autoriza a aplicação da inversão legal do ônus da
prova, conforme a lição dos doutrinadores Flávio Tartuce e Daniel Amorim,
“in verbis”:
“A inversão legal vem prevista expressamente em lei, não exigindo o
preenchimento de requisitos legais no caso concreto. Significa dizer que para sua
aplicação do caso concreto basta a tipificação legal, não sendo, portanto,
exigível qualquer decisão judicial determinando tal inversão. Na realidade, a
decisão judicial nesse sentido é desnecessária, porque a inversão não decorre de
análise a ser realizada pelo juiz no caso concreto, mas da própria previsão legal.
(...)
A segunda previsão cuida do ônus do fornecedor de provar que o serviço não é
defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos
gerados (art. 14, § 3.o, do CDC). As mesmas considerações feitas à alegação
consumerista de defeito do produto são aplicáveis ao defeito do serviço”
(“Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e
Processual”, 7a edição, Método, 2018, p. 634.).
Nesse sentido, já se posicionou o C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREsp 402107/RJ, conforme
ementa abaixo transcrita:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. FORMA OBJETIVA. FATO DO PRODUTO OU
DO SERVIÇO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
1.- A Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento do Resp 802.832/MG, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207145-31.2019.8.26.0000 -Voto no 16628
6
Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 21/09.2011, pacificou a jurisprudência desta
Corte no sentido de que em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do
produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova
decorre da lei.
2.- "Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a
inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação
ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e
independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga
probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se
provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja
colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na
jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e
inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). Precedente da Segunda
Seção." (REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).
3.- Em âmbito de recurso especial não há campo para se revisar entendimento
assentado em provas, conforme está sedimentado no enunciado 7 da Súmula desta
Corte.
4.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar
interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de
questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para
o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de
origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por
irrisório ou abusivo.
5.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para o defeito na
prestação do serviço - não entregou a documentação regular do veículo no
momento da contratação -, foi fixado o valor de indenização de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do
autor da lesão.
6.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 402.107/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013).
Como quer que seja, mostra-se bem evidenciada
tanto a verossimilhança das alegações da autora, ora agravante, ante a farta
documentação médica juntada aos autos (v. fls. 34/117 dos autos principais),
bem ainda a situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e
econômica frente à Empresa ré, ora agravada, circunstância que também
autoriza a inversão judicial do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece “in verbis” que:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207145-31.2019.8.26.0000 -Voto no 16628
7
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;”
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1000366-10.2019.8.26.0405
Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de Saúde
Relator(a): Alcides Leopoldo
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/11/2019
Data de publicação: 25/11/2019
Ementa: PLANO DE SAÚDE Reembolso Internação e despesas fora da rede
credenciada Admissibilidade de forma excepcional - Inversão ope legis do ônus da
prova - Em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do
serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da lei -
Precedentes do STJ - Caberia à fornecedora comprovar nos autos que estava apta a
prestar o atendimento adequado, que este efetivamente ocorreu nas vezes em que a
paciente procurou o Hospital Santa Cecília e o Hospital Cruzeiro do Sul, conveniados
à ré, e mais, que possuíam vagas disponíveis nos períodos em que se internou de
forma particular no Hospital São Camilo Estado gravíssimo da consumidora, que
resulto em seu falecimento - Recurso provido.

1002638-83.2016.8.26.0048
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Atibaia
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/11/2017
Data de publicação: 27/11/2017
Ementa:
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
QUEDA
EM
SUPERMERCADO.
FATO
DO
SERVIÇO
COMPROVADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. ART.
14, "CAPUT", DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO
PARÁGRAFO 3o DO ART. 14 DO CDC E DO ART. 373, II, DO CPC. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS”. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO.
COMPENSAÇÃO MORAL DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2064532-85.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Relator(a): Fabio Tabosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207145-31.2019.8.26.0000 -Voto no 16628
8
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/09/2019
Data de publicação: 30/09/2019
Ementa: Processual. Demanda indenizatória. Acidente ocorrido no interior de
estabelecimento comercial. Queda de móvel exposto a venda (sapateira) sobre
criança. Saneador que atribuiu à ré, com fundamento no art. art. 373, §1o, do CPC, o
ônus de demostrar a segurança do produto exposto em relação ao público
consumidor, tendo em vista a maior facilidade de produção da prova por ela, ré.
Insurgência dessa. Descabimento. Hipótese que, não obstante a efetiva maior
facilidade de prova por parte da loja, nem mesmo demandava inversão judicial do
ônus. Necessidade de demonstração da segurança do serviço e da inexistência de
defeito que naturalmente já era da ré, por força do art. 14, § 3o, I, do CDC. Ônus
legal e primário. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento da ré desprovido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
deferir o pedido de inversão do ônus da prova no caso dos autos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora